Tribunal: STF
Processo: ARE 1414793
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMÍCILIO DA PARTE AUTORA. I – A divisão interna desta Seção Judiciária, com a adoção do sistema de varas no interior, se assenta na premissa da melhor administração da Justiça, respondendo, frise-se, às necessidades da administração judiciária e dos jurisdicionados, já que facilita o acesso à prestação jurisdicional em razão da proximidade entre juízo e o domicílio do autor. II – O Juízo a quo é absolutamente incompetente para julgar a ação originária, visto que o autor, ora agravante, reside em município sob a competência de um dos Juízos Federais da Subseção Judiciária de Duque de Caxias, consoante se depreende do endereço declarado na inicial da mencionada ação. III- Providas a remessa necessária e a apelação do INSS e desprovida a apelação do autor” (fl. 1, e-doc. 148).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 109 da Constituição da República. 



    Assevera que “o artigo 109, §2º CF/88 dispõe que ‘as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal’. Conforme mencionado, o parágrafo facultou nas exceções das demandas previdenciárias, o direito do autor de optar onde quer ajuizar a ação previdenciária” (fl. 4, e-doc. 157).



    Transcreve a “súmula 689, STF: o segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro” (fl. 5, e-doc. 157).



    Pede “a anulação do acórdão para que seja reconhecida a competência do juízo de origem (13ª VF/RJ) por ser o juízo competente” (fl. 13, e-doc. 157).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 168). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante aponta “violação expressa a Constituição Federal, pois nas causas em que figurem como partes INSS e seus beneficiários, detêm competência concorrente (eletiva) os órgãos jurisdicionais relacionados diretamente ao foro de domicílio do beneficiário da previdência social, o órgão da Justiça Federal instalado na comarca ou município de domicílio do beneficiário” (fls. 3-4, e-doc. 177). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta:



    “Da análise das razões recursais, verifica-se que o recorrente insiste no fato de que pode ajuizar a demanda previdenciária junto às Varas Federais da Capital independente de onde se localiza o seu domicílio, a teor do que dispõe o artigo 109, § 2º, da Magna Carta. 



    Ocorre que acórdão combatido consigna, em resumo, que a competência discutida não é territorial (relativa), conforme preceitua o artigo constitucional apontado como violado, mas funcional, o que gera a competência absoluta.



    Nesse sentido, verifica-se que o recorrente não ofertou impugnação específica contra fundamentação do acórdão recorrido. Tal situação atrai a incidência, por analogia, do enunciado nº 283, da súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’) (...)



    Por fim, violação de súmula não é passível de ser discutida em recurso extraordinário, pois trata-se de orientação de determinado Tribunal e, portanto, não se enquadra no conceito de dispositivo constitucional previsto no artigo 102, III, 'a', da Constituição da República.



    Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, V, do Código de Processo Civil” (fls. 1-2, e-doc. 168).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. 1. O agravo interno deve impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados em 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (ADI 2.332)” (ARE n. 1.331.375-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora